Tribunal: TJMT
Processo: 1007029-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007029-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE(S)
THAILINI TORRES MILHEIRO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que inexiste o requisito legal do art. 312 do CPP, pertinente ao periculum libertatis, pois afirma que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade da paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, máxime por se tratar de uma jovem de apenas 19 (dezenove) anos, primária, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e graduanda no curso de arquitetura na UNEMAT.
Outrossim, sustenta que, frente às condições pessoais abonatórias da encarcerada, acaso seja condenada em 1o grau, fará jus à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 e, muito provavelmente, será submetida a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório desproporcional em relação à eventual solução de mérito da ação penal a ser ajuizada na instância primitiva.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por restrições alternativas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 37288966 ao ID 37288971.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, uma vez que o impetrante não instruiu satisfatoriamente o feito com prova pré-constituída capaz de comprovar de súbito a inexistência do periculum libertatis, a deslegitimar a custódia provisória da paciente, visto que não acostou aos autos eletrônicos a cópia integral da decisão segregatícia, mas tão somete um trecho do referido pronunciamento judicial.
Assim, cabe, por ora, levar em consideração o princípio da confiança no d. juízo da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade da medida extremada.
Nessa toada, ressaindo do trecho do édito constritivo existente no remédio heroico (ID 37288968 - Pág. 4) a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que a increpada teria sido surpreendida pelos policiais mantendo em depósito em sua residência a expressiva quantidade de 38 (trinta e oito) porções de maconha, pesando aproximadamente 312g (trezentos e doze gramas), nesse momento, não há como considerar o decreto prisional teratológico, absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado.
E assim considero porque os motivos despendidos no pronunciamento judicial encontram-se lastreados em elementos concretos, extraídos da situação fática, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, além de estarem coadunados com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, nessa etapa prévia, entendo por temerária a revogação da custódia provisória da paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ela, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Friso, ainda, que, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que fulcrada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente THAILINI TORRES MILHEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator